Tribunal: TJPA
Processo: 0001560-73.2012.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001560-73.2012.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: RITA ULIANA, VALDOMIR CIPRANDI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e distribuiu os ônus sucumbenciais ao Banco do Estado do Pará S.A., recorrente nos presentes embargos. A parte embargante alegou omissão e erro material quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a ocorrência de omissão ou erro material na decisão embargada em relação à fixação de honorários advocatícios;
(ii) a adequação da distribuição do ônus sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.

Inexiste erro material ou omissão na decisão embargada quanto à análise da prescrição intercorrente, não se confundindo a discordância do embargante com os fundamentos adotados com os vícios previstos para esta via recursal.

5.

O princípio da causalidade prevalece em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, imputando os custos processuais à parte que deu causa à demanda.

6.

Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, é indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte que contribuiu para a instauração do processo.

7.

A aplicação do princípio da causalidade justifica a reforma parcial da decisão para afastar a condenação do Banco do Estado do Pará S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

9.

Embargos de declaração não constituem instrumento para revisão de mérito, exceto quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

10.

O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais em situações onde não há vencedor e vencido definidos.

11.

A prescrição intercorrente por ausência de bens localizados não afasta a aplicação do princípio da causalidade, nem transfere ao exequente a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 82, 85 e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1835174/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 11/11/2019; TJMS, AC 0839256-74.2018.8.12.0001, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, julgado em 13/08/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001560-73.2012.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
(ADV. EDVALDO CARIBE COSTA FILHO)

EMBARGADOS: RITA ULIANA
(ADV. ARTHUR SISO PINHEIRO) E
VALDOMIR CIPRANDI
(ADVS. LUANA SOUZA CRUZ E MIGUEL SZAROAS NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
,
em face de Acordão (PJe ID nº 13044982) proferido pela 2º Tuma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento a apelação interposta pela parte embargante.

O acordão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
(
PJe ID nº 13.044.982):

“EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE

AO PODER JUDICIÁRIO.
1 – O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do que dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, mas retroage apenas na realização da citação em prazo hábil, quer dizer, se a citação não for concretizada antes da consolidação da prescrição, não haverá a interrupção; 2 – Recurso de Apelação
conhecido

e não provido”
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001560-73.2012.8.14.0039 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023).

A embargante alega a existência de erro material v. acordão devendo ser sanado, uma vez que não houve qualquer desídia de sua parte e, por esta razão, inexiste a prescrição reconhecida. Sustenta, ainda, a existência de contradição, tendo em vista que o reconhecimento da prescrição do título em execução, não impõe o ônus de sucumbência ao exequente.

Motivo pelo qual requer:

“a) O conhecimento do recurso para que sejam os presentes embargos recebidos, pois que oportuno tempore;

b) E, considerando que a prestação jurisdicional há de ser prestada de maneira completa às partes litigantes, sem distinção, uma vez que a omissão sobre as questões acima expostas, e até mesmo de fundamentação explícita sobre tema específico, encerra violação legal ( arts. 489,II e art. 1.022,II e III do CPC c/c art. 93,IX da CF/88) ainda prejudicando o amplo direito recursal à parte no tocante ao conhecimento de recurso especial ou extraordinário, impõe-se o acolhimento dos embargos, recondicionando-se a decisão para reconhecer a procedência, ou, se assim não entender, para que haja o efeito integrativo viabilizando o acesso as instâncias superiores”.

Contrarrazões (PJe ID nº 14.823.349).

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001560-73.2012.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
(ADV. EDVALDO CARIBE COSTA FILHO)

EMBARGADOS: RITA ULIANA
(ADV. ARTHUR SISO PINHEIRO) E
VALDOMIR CIPRANDI
(ADVS. LUANA SOUZA CRUZ E MIGUEL SZAROAS NETO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm cabimento quando a decisão embargada registra erro material, obscuridade, omissão ou contradição, sendo que não ocorrendo tais vícios, o recurso em questão deve ser rejeitado.

Por obscuridade, entende-se a ausência de clareza com prejuízo à certeza jurídica.

De sua vez, há omissão quando deixam de ser apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial. Finalmente, a contradição se manifesta quando, na sentença ou no acórdão, são inseridas proposições incompossíveis.

Por outro lado, prestam-se também à correção de erros materiais. Não obstante, os erros passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes, nos termos a que alude o art. 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

A alegação da parte embargante de que houve erro material com o reconhecimento da prescrição do título executivo por desídia, portanto, não configura erro material.

A rigor, infere-se que a parte, sob a premissa equivocada de que houve erro material, pretende a reversão do resultado do julgamento, uma vez que lhe foi desfavorável.

O mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, todavia, não enseja a oposição de embargos de declaração, pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com contradição, omissão ou obscuridade, tampouco com erro material.

É nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. PATROCINADORA. INGRESSO NA LIDE NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE OU LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. MERO INTERESSE ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RESP REPETITIVO N. 1.370.191/RJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Segunda Seção, ao julgar o REsp n. 1.370.191/RJ, através do rito dos recursos repetitivos, sedimentou as seguintes teses (Tema 936): I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma; II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no AREsp 805.663/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Assim, se o embargante discorda dos fundamentos utilizados na decisão embargada, deve escolher a via adequada para manifestar seu inconformismo, visto que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da causa ou modificação do decisum, devendo suas alegações ser invocadas através do recurso próprio.

De mais a mais, como se sabe, meros requerimentos de diligências destinadas à localização do devedor e de bens penhoráveis, quando infrutíferas, não geram interrupção do curso da prescrição intercorrente, exigindo-se, para tanto, a efetiva constrição patrimonial (TJ-MG - AC: 10245071132311001 Santa Luzia, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023).

Por outro lado, com razão o embargante quando questiona a fixação e majoração dos honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte embargada.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios”
(art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85, caput, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Nesse sentido:

““APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DAS CÂMARAS CÍVEIS DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Extinta a execução pela prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento da sucumbência deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. Quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor; logo, deverá ele responder por custas e honorários, principalmente por ter-se beneficiado da extinção da execução pela prescrição. Precedentes do STJ e das Câmaras Cíveis deste Tribunal. 3. A prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, tampouco atrai a sucumbência para o exequente. 4. Recurso desprovido.”
(TJMS - AC: 08392567420188120001 MS 0839256-74.2018.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 13/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021).

........................................................................................................

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ( CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o \"vencedor\" e o \"vencido\" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. \"O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide. ( REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
( REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

........................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento”
(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

Em conclusão, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a reforma do
decisum
embargado apenas para modificar a distribuição do ônus sucumbencial.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para, mantendo o não provimento da apelação, afastar a condenação do Banco do Estado do Pará S.A. ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/12/2024